Tribunal: TJMT
Processo: 0000021-41.2016.8.11.0031
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000021-41.2016.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Jefferson Lucas Alboes Dias (RECORRIDO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), RONY SEIXAS SILVA SANTOS - CPF: 053.479.651-69 (RECORRIDO), O Meio Ambiente (VÍTIMA), JEFFERSON LUCAS ALBOES DIAS - CPF: 044.661.451-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, POR MAIORIA, NO MÉRITO,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DOS RECORRIDOS
COM BASE NO § 5º DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 –
1.
PRELIMINAR DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL –

SÚMULA N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
PRELIMINAR REJEITADA
–
2.
MÉRITO
–
INSURGÊNCIA
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
CONCEDIDO AOS RECORRIDOS
APÓS TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA – POSSIBILIDADE – ALEGADO DESCUMPRIMENTO

DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA CONCESSÃO DA BENESSE NO CURSO DO PERÍODO DE USUFRUTO DO
SURSIS
PROCESSUAL – SENTENÇA EXTINTIVA DA P
U
NIBILIDADE CASSADA –
INVIABILIDADE DE
REVOGAÇÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA

–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

JUÍZO
D
E
PRIMEIRO GRAU
DEVERÁ
APRECIA
R
O PEDIDO DO
PARQUET
,
DEPOIS DE
OPORTUNIZA
R
O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
AO
S
RECORRIDO
S

– PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
É vedado o reconhecimento de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
da

Su
mula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, por violar o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada, isso significando dizer que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos
arts
. 109 e 110 do Código Penal
.

2
.
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o fato de o
s
recorrido
s
descumprir
em
qualquer das condições que foram estabelecidas
aos dois
durante o período de prova são causas de revogação do benefício, cujo cancelamento pode ser declarado mesmo depois de expirado o período de prova. Precedentes do STJ e do STF.

Na espécie,
o
s

pedido
s
do Ministério Público visando a
revogação do
sursis
processual
e
o
prosseguimento da ação penal

não pode
m
ser
examinados
nesta instância revisora
,
sob pena de supressão de instância
,

devendo a autoridade judiciária de primeiro grau

analisá-los
,

depois que
possibilit
ar
que
o
s

recorrido
s
justifique
m
o descumprimento das condições

que foram
impostas
aos dois
no período de prova
.

Preliminar rejeitada.
Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única
da Comarca de
Nortelândia
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000
021
-
4
1
.20
1
6
.811.003
1
, que declarou extinta a punibilidade de
Rony Seixas Silva Santos
e
Jefferson Lucas
Alboes
Dias
, em relação ao crime de
pesca ilegal
(art.
3
4
,

parágrafo único
,
inciso
III,

da Lei n.
9.605/98
), justificando
o
seu posicionamento
nas
dispos
ições

do
art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

O recorrente,
forte nas razões recursais que se veem ao
ID
95775559
-

p.
148
/
153
,
pleiteia a reforma
da
citada decisão, almejando a revogação do benefício da suspensão condicional do processo e o prosseguimento
da ação penal
até seus ulteriores termos, alegando, para tanto, que o
s
recorrido
s
não cumpri
ram

todas

as
obrigações que lhe
s
foram estabelecidas durante o período de prova.

O
s
recorrido
s
,
n
as contrarrazões encartadas
no ID
95775566
,

preliminarmente,
postula
m

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual
;
e
, no mérito,
o

desprovimento
deste recurso
.

Em
juízo de retratação exteriorizado
ao ID
95775567
, o
juízo
da
primeira
instância manteve o
decisum
invectivado
por seus próprios
fundamentos.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no parecer que se encontra
ao ID
100014499
,
opinou
pelo
provimento
do vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

R
econhecimento da prescrição na modalidade virtual
.

Como
relatado
,
o
s
recorrido
s
postul
aram
, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição na modalidade virtual, ao argumento de que
entre a data do recebimento da denúncia (
7

de abril de 2016
–
ID
95775559 – p. 53/54
) até
o dia
da prolação do édito invectivado (
25 de setembro de 2019
–
ID

95775559 – p. 142/143
),
passaram-se mais de 3 (três) anos, de modo que
entende
m
que
a
pretensão
punitiva

estatal em relação ao
delito previsto no
art.
3
4
,

parágrafo único
,
inciso
III,

da Lei n.
9.605/98
foi fulminada pela prescrição,
nos termos
do
art. 107, IV c/c

art.
109, VI,
e
art.
117
do Código Penal.

No entanto, a
irresignação
não merece acolhi
mento
, porquanto a extinção da punibilidade tendo como fundamento o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena virtual ou em perspectiva está em descompasso não somente com a
L
ei
como
também em relação ao entendimento contido na
S
úmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Como é de trivial sabença, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena
máxima abstratamente cominada
, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer:

Art. 109 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
,
verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Destacamos

Além disso, impõe-se ressaltar que
a prescrição baseada na projeção em perspectiva da futura pena aplicada, além de violar a letra da Lei
e a jurisprudência aplicável à espécie
, consiste em pré-julgamento e impede que a instrução criminal cumpra todas as suas funções, entre as quais a de fornecer dados para o aditamento da denúncia, em razão da descoberta de circunstâncias que revestem o fato de maior gravidade. Tanto isso é certo que o art. 384 do Código de Processo Penal permite uma nova definição jurídica do fato a partir de elementos probatórios colhidos na instrução,
até mesmo
para agravar a situação do acusado,
impondo-lhe sanção mais severa, cujo prazo prescricional, alterado, será, evidentemente, maior.

Exatamente por essa razão é que os prazos prescricionais antes da sentença condenatória são maiores. E, apesar de, na prática, ser
raro
uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, outras considerações, como as feitas anteriormente, revelam a necessidade de cumprimento dos marcos temporais elencados no art. 109 do Código Penal.

Aliás, acerca do tema, este
é o entendimento deste Tribunal:

CRIME DE RECEPTAÇÃO –
RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AO CASO – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula nº. 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (
arts
. 109 e 110 do Código Penal).
Não havendo pena in concreto fixada para o acusado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstrato calculada com base na pena máxima prevista, deve ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos
.
(TJMT
- N.U.
1000148-50.2019.8.11.0000, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019,
Publicado
no DJE 08/02/2019)
.

Destacamos

Logo
, ante a falta de previsão legal no ordenamento jurídico penal, tem-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada é vedado.

Sendo assim,
considerando que não houve pena
s

concretamente
fixada
s
para os recorridos pela prática do crime capitulado no
art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n.
9.605/98
, a única prescrição possível de ocorrer para esse ilícito seria aquela calculada com base na sua pena máxima prevista em abstrato (
3 (três)
anos)
, situação, essa, que ainda não se operou
(
eis que seria necessário o transcurso de
8
(oito)
anos,
de acordo com o art. 109, IV, do Código Penal).

Não bastasse isso,
nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95,
o prazo
prescricional ficou suspenso durante o período de suspensão condicional do processo.
Destarte
, é
forçoso reconhecer que entre os marcos interruptivos da prescrição
não transcorreram mais de
8 (
oito
anos
)
, não havendo
, portanto, como se
falarem ocorrênc
ia de prescrição, na modalidade antecipada.

Diante do exposto,
rejeito

a
preliminar.

MÉRITO

Como consta do relatório, o

juízo
de primeira instância extinguiu a punibilidade do
s
recorrido
s
, mesmo
ante o
descumpri
mento

d
as condições que foram impostas
aos dois
para a suspensão condicional do processo, porque o período de prova já havia se exaurido sem que houvesse revogação do benefício, situação que, na concepção daquela autoridade judiciária, por si só, importa na imediata extinção da punibilidade
de ambos
pela incidência do art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

O
recurso
do Ministério Público
deve ser provido parcialmente
, porque
,
não obstante
o § 5º do art. 89 da
Lex

citada no parágrafo anterior
,
preveja que o juiz declarará extinta a punibilidade quando expirado o prazo
da suspensão condicional do processo
sem revogação, isso não significa
dizer
que tal providência dev
a
ser tomada de forma automática ao final do referido marco temporal, sendo necessári
a
, também, a certificação de que o
s

benificiário
s
cumpri
ram
as obrigações
estabelecidas
e não fo
ram
denunciado
s
pela prática de novo delito durante o período de prova, a fim de que sejam também respeitadas as disposições dos §§ 3º e 4º
do citado
dispositivo
assim
grafados
:

§ 3º
A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano
.

§ 4º
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
.
Destacamos

Com efeito, essa é a interpretação
hodier
na a respeito do tema em debate.
Aliás, é por esse
motivo que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando
a respectiva
decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno,
tal como entendeu o
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
no
aresto
resumido desta forma
:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA.
POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO.
INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES
NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida
despenalizadora
, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar.
2.
A
jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas
.
3. Em se tratando de instrumento de política criminal
despenalizadora
, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. 4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades. 5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf.
Inq
641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.) 6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie. 7. Agravo regimental desprovido.

(STF – AP 512
AgR
– Relator
:Min
istro
Ayres Britto
– Órgão julgador:
Tribunal Pleno
– Ju
lga
mento:
15/03/2012
–

Publicação:
20
/
04
/
2012)
.

Destacamos

P
erfilhando
o
entendimento
reproduzido no parágrafo anterior
, a 3ª Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

também consolidou seu entendimento
sobre
a matéria
, em julgamento de recurso

representativo
de controvérsia (
T
ema
s
9
20
e
930
), sob o rito repetitivo (
REsp
1.49
8
.
038)
,
assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA.

LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA
VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1.
Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
.

SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do
sursis processual
, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2.
Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017
.

(
STJ –
REsp
1498034/RS
–
Rel
ator:
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
– Órgão julgador:
Terceira Seção
–
Julga
mento:
25/11/2015
– Publicação:

DJe
02/12/2015).
Destacamos

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se

recentemente
n
o sentid
o de que a jurisprudência
naquela corte
já estava consolidada quanto à possibilidade da revogação d
a suspensão condicional do processo mesmo
após o
transcurso
do período de prova
, consoante se observa
do
julgado
a seguir
sintetizado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGA O SURSIS PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. MISSÃO. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O recurso cabível para suscitar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material são os embargos de declaração, a teor do art. 619, do CPP e do art. 1022, inciso III, do CPC. Sendo assim, mostra-se inviável a apreciação de omissão da decisão agravada em sede de agravo regimental, como na hipótese vertente.

II - Ademais, cumpre ressaltar que não há se falar em supressão de instância, pois o
eg
. Tribunal a quo efetivamente analisou o mérito da única
matéria veiculada no recurso em sentido estrito, deixando expressamente consignado no acórdão ampla fundamentação para manutenção da revogação da suspensão condicional do processo determinada pelo Juízo de 1º grau. Desta maneira, sendo analisado o mérito do recurso, ausente interesse recursal no ponto.

III -

Este Tribunal Superior, ao julgar o
Resp
n. 1.498.034/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal" (
REsp
n. 1.498.034/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 02/12/2015, grifei
).

Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
1872403/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020)
.
Negritamos

Na mesma linha intelectiva é
o
Enunciado 123 do
F
onaje

-
Fórum Nacional dos Juizados Especiais
, segundo o qual
:
O
mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
.

É
forçoso reconhecer
, pois,
que, no caso em apreciação, não há empecilho algum ao exame do pleito e das provas produzidas que, segundo o Ministério Público, autorizam a
revogação da suspensão condicional do processo. No entanto,
a cassação da decisão extintiva da punibilidade do
s
recorrido
s
, diferente do sustentado nas razões recursais, não
implica
, necessariamente,
n
a revogação da
s
medida
s

despenalizadora
s
e

n
o
consequen
te prosseguimento da ação penal
.

Isso
,
porque nos termos do
§4.º do art. 89 da Lei n. 9.099/95
, a revogação da suspensão condicional do processo
tem
natureza facultativa,
isso significando dizer que
a autoridade judiciária

de
primeiro grau
deverá analisar, à luz do princípio da proporcionalidade, a possibilidade do prosseguimento da ação penal frente
à
gravidade do descumprimento das condições e a
postura do
s
recorrido
s
ao longo de todo o período de prova.

Nesse contexto,
o pedido de revogação da suspensão condicional do processo formulado pelo
Ministério Público
deverá
ser
analisado pelo juízo
de primeiro grau
,
depois de

possibilita
r
que

o
s
recorrid
os

justifique
m
o motivo de não
ter
em
cumprido integralmente as condições
que lhe
s
foram
impostas no período de prova, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa e evitar supress
ão de instância, circunstâncias
essas, que, por imperativo legal, impedem que, nesta instância revisora, haja a revogação da suspensão condicional do processo como almeja o recorrente.

Por derradeiro, no que tange
ao prequestionamento feito pelo Ministério Público,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,
em parcial sintonia com o parecer ministerial
,

rejeito a preliminar
suscitada pelos recorridos
.

E
,
no mérito,
dou provimento
parcial
ao recurso do
Ministério Público
para cassar a sentença
que extinguiu a punibilidade do
s

recorrido
s
, determinando, por conseguinte, que
o
juízo
de primeiro grau analise
o
pedido de revogação do benefício da suspensão condicional do processo deferido a

Rony Seixas Silva Santos
e
Jefferson Lucas
Alboes
Dias
, observando-se, por óbvio, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

V O T O V O G A L (D E S. P E D R O S A K A M O T O)

V O T O

Acompanho o eminente relator no tocante à rejeição da preliminar arguida pelos recorridos. Todavia, no mérito, divirjo de Sua Excelência.

De acordo com o disposto no artigo 89, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Logo, descumpridas quaisquer das condições impostas ao agente, o benefício poderá ser revogado, mesmo após o término do prazo legal, desde que por fatos ocorridos durante sua vigência. Nesse sentido é o entendimento firmado pel
o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, que
reconheceu
ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal.

No entanto, se a revogação não foi promovida em momento oportuno por inércia dos órgãos estatais, que se olvidaram de fiscalizar o cumprimento das condições, não se afigura razoável impingir ao
s
recorrido
s
as penalidades oriundas da falha que não caus
aram.

Ademais, premente consignar que o
art.
89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, exige para a declaração da extinção da punibilidade do agente tão somente o término do período de prova sem que tenha havido nesse interregno a revogação do benefício, sem mencionar a necessidade de serem observadas outras determinações.

Na espécie, constata-se que em 20 de junho de 2016 foi realizada a
audiência de suspensão condicional do processo
, tendo os recorridos aceitado a proposta
de
pagamento de prestação pecuniária de R$ 500, 00 (quinhentos reais) cada, em duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perdimento da fiança prestada quando da obtenção de liberdade provisória, comparecimento mensal ao fórum da Comarca de Nortelândia/MT, proibição de se ausentarem daquela Comarca por período superior a 8 dias sem autorização judicial, proibição de frequentarem “
locais inapropriado
s” e de cometerem novas infrações penais, pelo prazo de 2 anos (Id. n. 95775559, pp. 68-69).

Assim, tem-se que o período de prova se encerraria, como de fato se encerrou, em 20 de junho de 2018; porém,
o
parquet
somente pleiteou a revogação do benefício mais de um ano depois, em 13 de setembro de 2019
, argumentando que “
ambos os beneficiados não cumpriram com todas as condições impostas, visto que realizaram o pagamento de apenas 1 (uma) parcela de prestação pecuniária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
(...)
e cumpriram parcialmente o comparecimento em Cartório Judicial
”

(Id. n. 95775559, pp. 133-136).

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de origem ao declarar extinta a punibilidade dos acusados (Id. n.
95775559, pp. 138-139
).

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGADO O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5º, DO ARTIGO 89, DA LEI N. 9099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, ainda que eventualmente não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015976-86.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 2.7.2020).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA E SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 306, §1º, II E 309, AMBOS DA LEI N. 9.503/97), C/C ARTIGO 330 DO CP EM CONCURSO MATERIAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA POR DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – RECURSO DEFENSIVO – REQUER SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – PROCEDÊNCIA – NENHUMA MEDIDA ADOTADA NO PERÍODO DE PROVA PARA COMPROVAR SE O RÉU CUMPRIU COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO SURSIS – RECURSO PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo. Hipótese que justifica a desconstituição da decisão que revogou o benefício do sursis processual
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012586-11.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 12.11.2019; data da publicação: 13.11.2019).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
, mantendo incólume a sentença que declarou extinta a punibilidade de
Rony Seixas Silva Santos
e
Jefferson Lucas Alboes Dias
.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021